Tribunal: STF
Processo: ARE 1483596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA.



    - A Lei Estadual n. 14.695/2003, que criou a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, veda, em seu artigo 20, com a redação dada pela Lei Estadual n. 15.788/2008, a concessão de adicional de local de trabalho a servidores integrantes desta carreira.



    - A mesma vedação não se aplica ao servidor contratado por tempo determinado para o exercício das funções correlatas ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário, pelo menos até a entrada em vigor da Lei Estadual n. 21.333/2014, que deu nova redação ao artigo 6º, da Lei Estadual n. 11.717/1994, vedando expressamente a percepção do benefício pelos servidores contratados, o que antes não ocorria.



    - Não sendo a condenação de natureza tributária, a correção monetária, desde a data em que era o pagamento era devido, deve observar o IPCA, por se tratar do índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.



    - Revestindo-se a condenação imposta à Fazenda Pública e às suas autarquias, de natureza não tributária, será ela atualizada monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela não quitada, de acordo com os índices divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça, até 29 de junho de 2009, advento da Lei n. 11.960/2009, quando a ela será aplicada a remuneração da caderneta de poupança, o que se dará até 25 de março de 2015, momento em que estará sujeita ao IPCA-E, bem como a incidência de juros moratórios, de acordo com o previsto pelo artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, em sua atual redação, incidentes a partir da citação, conforme decisão proferida pela ADI 4425/DF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente